Tribunal: TCU
Processo: 007.622/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5608/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.622/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Cavalcanti Cardoso Matsuuchi (XXX.495.347-XX); Claudio Lemos Borges (XXX.198.101-XX); Edinaldo Jose da Silva Jaime (XXX.299.042-XX); Francisco da Silva Pontes Neto (XXX.435.376-XX); Gilmar Alvim Braga dos Santos Ferreira (XXX.144.736-XX); Guilherme Pedro Pereira da Silva (XXX.264.721-XX); Jocelio Taveira dos Santos (XXX.770.003-XX); Maria da Conceicao Carvalho e Silva (XXX.502.213-XX); Rodrigo Salgado Fernandes (XXX.064.387-XX); Ronan Guterres Sacht (XXX.388.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.